Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740735-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARPENA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de diligência e determinou a suspensão do feito. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator